Tribunal: STF
Processo: RE 1322971
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. MUNICÍPIO DE BENEVIDES. LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSAO SOMENTE DOS 30 DIAS DO MÊS DE JULHO.SILÊNCIO QUANTO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO A REMUNERAÇÃO DOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25§2° DA LEI MUNICIPAL N° 1017/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. Preliminar de constitucionalidade do art. 25§2° da Lei Municipal n° 1017/2005 que se confunde com o mérito. Análise postergado para momento oportuno.
    2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade do art. 25§2° da Lei Municipal n° 1.017/2005 e sobre a incidência do terço constitucional somente sobre os trinta dias de férias referentes ao mês de julho ou se também engloba os quinze dias do mês de janeiro.
    3. A depender da natureza da profissão, a quantidade de dias de férias anuais pode ser maior, cabendo à legislação específica defini-la. No caso em tela, o cargo de professor permite que servidor goze das férias os trinta dias do mês de julho e quinze dias do mês de janeiro, referente ao período de recesso escolar.
    4. No caso em estudo, a Lei Municipal n° 1.017/2005 concedeu ao cargo de Professor do Município de Benevides, na função de docente, 45 dias de férias anuais e especificou que o adicional do terço constitucional somente incide sobre a remuneração do período de trinta dias de férias.
    5. Administração Pública deve cumprir seus atos obediência ao princípio da legalidade, razão pela qual, não havendo disposição expressa sobre o pagamento abono de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, não há razão para que o Município de Benevides pague tal vantagem.
    6. Inexistindo previsão legal em favor dos professores de Benevides, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser afastada a condenação dos valores referentes ao adicional de 1/3 sobre a remuneração percebida nos 15 dias dos meses de janeiro dos anos de 2008 a 2012.
    7. Inversão automática do ônus de sucumbência, cabendo aos ora apelados o pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 85§8°, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade do crédito, em virtude da gratuidade da justiça.
    8. Recurso conhecido e provido, reconhecendo a desnecessidade de pagamento de 1/3 constitucional de férias sobre a remuneração dos quinze dias do mês de janeiro, nos termos da fundamentação
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XVI e XVII, e; 39, §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente